Tribunal: TJPA
Processo: 0800339-74.2023.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800339-74.2023.8.14.0091

RECORRENTE: MARCO ANTONIO SANTOS RUIVO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0800339-74.2023.8.14.0091.

RECORRENTE: MARCO ANTONIO SANTOS RUIVO
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio tentado, praticado com o uso de arma branca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se: (i) a impronúncia do recorrente sob a alegação de legítima defesa, com a devida absolvição sumária; (ii) o pedido de revogação da prisão preventiva; (iii) exclusão da qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A absolvição sumária somente é cabível quando a prova da excludente de ilicitude for manifesta e incontroversa. No caso, o conjunto probatório não permite afirmar, com segurança, que o recorrente tenha agido sob a excludente da legítima defesa.

4.

A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e depoimentos, confirmando o uso de arma branca e o risco iminente de morte da vítima.

5.

A autoria está corroborada por depoimentos coerentes e compatíveis com os vestígios materiais, afastando, neste momento processual, a tese de impronúncia.

6.

O pedido de revogação da prisão preventiva não deve ser conhecido no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, devendo ser arguido via Habeas Corpus.

7.

Mantém-se a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, configurada pelo ataque súbito com arma branca, em contexto de surpresa, que impossibilitou a defesa da vítima, conforme depoimento e laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Mantida a pronúncia.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CP, art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RESE nº 0003422-43.2013.8.14.0072, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 09/10/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias do mês de maio de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
MARCO ANTONIO SANTOS RUIVO
, contra a Decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra/PA, que o pronunciou como incurso na sanção do
art. 121, §2º IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal

(ID 19884272).

Narra a denúncia, de ID 19206609, de forma sintética, que do dia 05/04/2023, por volta das 18h50, em Salvaterra/PA, Marco Antônio Santos Ruivo, sob a influência de oxi e com intenção de matar, tentou assassinar Joselito Gonçalves Cardoso, por motivo torpe e sem que a vítima pudesse se defender. Segundo os autos, às 18h, Marco encontrou Joselito em via pública, quando este se ofereceu para comprar entorpecente. Marco entregou R$ 100,00 para a compra, mas Joselito não retornou com a droga nem devolveu o dinheiro. Irritado, Marco foi à casa de Joselito cobrá-lo. Ao ser atendido por Joselito, Marco o atacou com pelo menos cinco facadas, atingindo peito, ombro, abdômen e pescoço. Após uma breve luta corporal, Marco fugiu.

A denúncia foi recebida (
ID 19884104
) e o processo teve regular
tramitação quando,
em
26/03/2024
, o recorrente foi pronunciado, nos termos do
art. 121, §2º IV c/c art. 14, II ambos do Código Penal,
conforme
sentença
de
ID 19884272
.

A defesa interpôs o presente recurso (
ID 19884278
) e, em suas razões recursais alega que o recorrente agiu em
legítima defesa
, razão pela qual requer a
reforma da sentença de pronúncia
, com a consequente
absolvição sumária
. Subsidiariamente, requer a exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Por fim requer a revogação da prisão preventiva do recorrente.

Em contrarrazões,

o
Parquet
pronuncia-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 19884282).

O MM Juízo
a quo
, quando do juízo de retratação (ID 19884283), manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância
, a douta Procuradoria de Justiça, se manifesta pelo parcial conhecimento e improvimento do recurso (ID 21242503).

É o relatório.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso comporta parcial conhecimento
, pois interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade,
salvo no que se refere ao pedido de revogação da prisão preventiva.

Conforme entendimento majoritário desta Corte Estadual, o presente pleito deve ser deduzido em sede de Habeas Corpus, por se tratar de ameaça ou lesão ao direito de locomoção decorrente de ato de magistrado, e submetido à apreciação da Seção de Direito Penal, na linha do que dispõe o art. 30, I, "a", do Regimento Interno desta Corte, conforme se observa:

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. NÃO CONHECIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de indícios suficientes de autoria e da materialidade do crime de homicídio, na forma tentada, com o uso de arma branca, em confronto com a vítima.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impronuncia do réu
sob o fundamento de que ele agiu em legítima defesa, repelindo uma agressão iniciada pela própria vítima; Ausência de dolo na conduta do réu, uma vez que as lesões sofridas pelo ofendido não atingiram regiões vitais, que coloque em risco sua vida, sua desclassificação para o crime de lesão corporal por ausência de ânimo necandi. Pedido de revogação da prisão preventiva.

III RAZÕES DE DECIDIR

3. Pronúncia: A decisão de pronúncia, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, é mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo dispensável a prova plena ou inconteste da autoria. Basta a presença de indícios suficientes de autoria e a certeza quanto à materialidade do fato. O princípio do
in dubio pro societate
deve prevalecer, não se admitindo nesta fase aprofundada análise de mérito ou a exclusão de qualificadoras sem que haja evidente improcedência.

4. Existindo dúvida quanto à incidência da excludente de ilicitude, devem ser remetidos os autos para apreciação dos jurados, pois existindo elementos que tornam possível o teor da denúncia e não comprovada, de maneira inconteste, a presença da excludente sustentada, cabe aos jurados, no momento oportuno, examinar as provas com profundidade e dar o seu veredicto, escolhendo entre as versões plausíveis existentes nos autos.

5. Desclassificação para lesão corporal: A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal não se justifica quando há indícios de que o réu atuou com dolo de morte, ou ao menos assumiu o risco de produzi-la. A análise do animus necandi é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, que deve valorar as provas e decidir se o acusado agiu com intenção de matar.

6.
A Turma deste Egrégio Tribunal já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

IV DISPOSITIVO EM TESE

6. Recurso conhecido parcialmente e improvido. Manutenção da pronúncia

Tese de julgamento: A decisão de pronúncia deve ser mantida, pois o conjunto probatório é suficiente para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, respeitando a competência constitucionalmente estabelecida para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.

Os Dispositivos relevantes citados
:

CPP:
Art. 413

CPB:
Art. 121; art. 14

Jurisprudência citadas
:

(...)

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0820023-88.2024.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/03/2025 )

(grifo nosso).

DA IMPRONÚNCIA – DA NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa pleiteia a reforma da decisão de pronúncia buscando a absolvição sumária do recorrente, sob o argumento de que este teria agido acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Contudo, após detida análise dos autos, entendo que o pedido não merece prosperar.

A absolvição sumária, na fase de pronúncia, pressupõe a comprovação cabal e inequívoca de que o agente, ao agir, estava plenamente amparado por uma causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, conforme dispõe o artigo 415 do Código de Processo Penal.

Não é o que se verifica no presente caso.

O conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente tenha utilizado moderadamente os meios necessários para repelir uma injusta agressão, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e à inevitabilidade do uso da força impede, nesta etapa, o acolhimento da tese defensiva.

Na fase de pronúncia, o juízo exigido é de admissibilidade da acusação, não de certeza. Basta a existência de prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, soberano na apreciação do mérito.

Eventuais dúvidas, como as que permeiam a alegação de legítima defesa, devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, após exame minucioso das provas, com garantia de contraditório e ampla defesa, cabendo aos jurados decidir pela absolvição ou condenação.

Pois bem.

A materialidade do crime está plenamente comprovada nos autos. No ID 19884055, consta o levantamento fotográfico da vítima, corroborado pelo laudo de exame de lesão corporal registrado no ID 19884051, página 10, que atesta o emprego de arma branca, especificamente uma faca, evidenciando múltiplas perfurações decorrentes de agressão física e o iminente risco de morte à vítima.

Tais elementos probatórios, aliados à consistência dos registros médicos, afastam qualquer dúvida quanto à ocorrência do fato típico, configurando a materialidade de forma inequívoca nesta fase processual.

No que se refere à autoria, os indícios são igualmente sólidos e consistentes. O depoimento da vítima, Sr. Josellito Gonçalves Cardoso (ID 19884272), destaca-se por sua clareza e coerência, apontando o recorrente como o provável autor do crime de forma direta e sem contradições, relatando que, ao abrir a porta, foi surpreendido pelo Sr. Marco Antonio, que lhe desferiu golpes de faca. A narrativa da vítima, ao identificar o agressor e descrever o ataque com arma branca, está em perfeita sintonia com os vestígios materiais coletados, o que reforça a credibilidade e a robustez de seu relato. Esses elementos, quando analisados em conjunto, atendem amplamente ao juízo de probabilidade exigido na fase de pronúncia, consolidando de maneira inequívoca a ligação do recorrente ao ato criminoso.

A doutrina corrobora essa compreensão.

Guilherme de Souza Nucci ensina que a absolvição sumária só é cabível quando a prova de uma excludente de ilicitude ou culpabilidade é manifesta e incontroversa, sem margem para dúvidas razoáveis. Havendo incerteza, como no caso em tela, a pronúncia é a medida que se impõe, reservando-se ao Júri a competência para deliberar (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 9ª ed. São Paulo: RT, 2009, p. 760). No mesmo sentido, Fernando Capez destaca que a absolvição sumária é excepcional e depende de prova indiscutível, sob pena de violação à soberania dos veredictos. Persistindo dúvida, a pronúncia é o caminho juridicamente adequado (CAPEZ, Fernando.
Curso de Processo Penal
. 13ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 647).

A decisão de impronúncia, por sua vez, só se justifica diante da demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não ocorre aqui. Ao contrário, os elementos de convicção colhidos confirmam a admissibilidade da pretensão acusatória, estando a decisão do juízo
a quo
devidamente fundamentada na existência de materialidade e indícios mínimos de autoria. Nesta fase, vigora o princípio
in dubio pro societate
, que assegura a submissão do acusado ao julgamento popular, em plena consonância com a legislação processual e a jurisprudência consolidada. Vejamos.

EMENTA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (HOMICÍDIO SIMPLES). MÉRITO: PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPROCEDENTE. COMPROVADA A MATERIALIDADE DO CRIME E OS INDÍCIOS DE AUTORIA.
AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE ILICITUDE. PRONÚNCIA ESCORREITA. INTELIGÊNCIA AO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MÉRITO DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (LEGÍTIMA DEFESA E ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL).

Não assiste razão o pleito do recorrente, pois é cediço que a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade, onde o Magistrado admite ou rejeita a acusação, de acordo com a verificação de indícios de autoria e a comprovação da materialidade delitiva. Destarte, não cabe análise de mérito da causa, que ocorrerá a quando do julgamento pelo Tribunal do Júri. Ab initio, verifica-se que estão
presentes os indícios de autoria e materialidade necessários para a pronúncia da recorrente
. O indício de autoria restou caracterizado por meio dos depoimentos testemunhais em Juízo (fls. 46-54). A materialidade do crime em comento ficou configurada através do boletim de ocorrência, fl. 04 do IPL e laudo de necropsia médico-legal às fls. 62-63. A defesa do recorrente sustenta a tese de legítima defesa e estrito cumprimento do dever legal, basicamente pela versão apresentada pelo recorrente em Juízo.
No caso em comento, a tese de legítima defesa não restou, comprovada pelas provas disponíveis nos autos, restando duvidoso, principalmente, se todos os requisitos exigidos para a incidência da referida excludente da ilicitude foram adimplidos na sua integralidade
(existência de injusta agressão, atual ou iminente; e o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão). Tais circunstâncias, portanto, colocam em dúvida a configuração da legítima defesa. Quanto a
excludente de ilicitude prevista no art. 23, inciso III, do Código Penal, no que concerne ao estrito cumprimento do dever legal, não vejo que se enquadre no referido dispositivo. O princípio do in dubio pro societate sobre o do in dubio pro reo, ou seja, os indícios da autoria e a materialidade do delito comprovada no presente caso, já são suficientes para fundamentação da decisão de pronúncia, de forma a não subtrair a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença, que é Juiz natural dos crimes dolosos contra a vida
. Diante dos argumentos acima expendidos, entende-se que há indícios do cometimento do crime doloso contra a vida, com incurso nas sanções do art. 121, caput, do CPB (homicídio simples), devendo o réu ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, não havendo o que se falar em reforma da decisão de pronúncia. CONHEÇO DO RECURSO, e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

(TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0003422-43.2013.8.14.0072 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/10/2020) (grifos nossos)

Assim, não havendo prova segura e incontroversa da configuração da excludente de ilicitude alegada pela defesa, diante do cenário de incerteza, entendo pela
manutenção da

sentença de pronúncia
, acertadamente prolatada em primeira instância, que determinou o julgamento do recorrente pelo Tribunal do Júri Popular.

DA MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO IV, §2º DO ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL.

A qualificadora prevista no inciso IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal, que caracteriza o homicídio praticado mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, encontra-se plenamente configurada nos autos, justificando sua manutenção. A análise dos elementos probatórios demonstra que o réu agiu de maneira a explorar uma situação de surpresa imprevisível, neutralizando qualquer possibilidade de reação da vítima.

O depoimento da vítima, Sr. Josellito Gonçalves Cardoso (ID 19884272), relata que, ao abrir a porta, foi imediatamente surpreendido pelo réu, Sr. Marco Antonio, que lhe desferiu múltiplos golpes de faca. Esse ataque súbito, ocorrido sem qualquer aviso ou contexto que permitisse à vítima antever a agressão, configura um recurso que, pela sua própria dinâmica, dificultou ou impossibilitou a defesa. A rapidez e a violência do ato, corroboradas pelo laudo de exame de lesão corporal (ID 19884051, p. 10), evidenciam que o réu aproveitou o momento de vulnerabilidade da vítima – o simples ato de abrir a porta – para iniciar a agressão, eliminando qualquer chance de resistência.

A multiplicidade de perfurações descrita no laudo reforça a tese de que o ataque foi executado, de forma a assegurar a incapacidade da vítima de se proteger, alinhando-se ao que a doutrina penal, como exemplificado por Guilherme de Souza Nucci, reconhece como uma surpresa qualificada, distinta do inesperado trivial presente em qualquer ataque. Não há nos autos elementos que indiquem que a vítima pudesse esperar ou se preparar para a agressão, o que consolida a presença da qualificadora.

Dessa forma, os elementos probatórios – depoimento da vítima, laudo pericial e contexto do ataque – convergem para a manutenção da qualificadora do inciso IV, §2º, do artigo 121 do Código Penal. Afastá-la seria desconsiderar a gravidade e a especificidade da conduta, que se valeu de um recurso que efetivamente suprimiu a possibilidade de defesa.

DO PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença de pronúncia em todos os seus termos, a fim de submeter o recorrente
MARCO ANTONIO SANTOS RUIVO
a julgamento perante o Tribunal do Júri, junto ao juízo recorrido de 1º grau.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/05/2025